Tribunal: TJPA
Processo: 0802871-49.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802871-49.2020.8.14.0051

APELANTE: CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

APELADO: JAIME SUSUMO KONO, ODELI MOREIRA KONO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, reconhecendo a litispendência entre duas ações ajuizadas com a mesma causa de pedir, pedido e partes. Determinada, ainda, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a extinção do processo por litispendência foi corretamente reconhecida, diante da existência de outra ação com tríplice identidade e citação anterior;
(ii) a fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte autora, com base no princípio da causalidade, é juridicamente adequada.

III-RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência caracteriza-se pela existência de duas ações idênticas, considerando-se identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, VI, do CPC.
4. A citação válida é o marco temporal que configura a litispendência, conforme dispõe o art. 240 do CPC.
5. Embora a ação extinta tenha sido proposta anteriormente, a citação válida nela ocorreu posteriormente à outra ação, o que configura litispendência.
6. A fixação de honorários sucumbenciais encontra respaldo no princípio da causalidade, sendo devida por aquele que deu causa à instauração indevida da demanda.
7. Percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa revela-se proporcional e adequado à complexidade da demanda, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A citação válida é o marco que induz a litispendência, ainda que a petição inicial tenha sido protocolada anteriormente.
2. Aplica-se o princípio da causalidade para fixação dos honorários sucumbenciais, ainda nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 337, VI e §§; 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1000022-169439-10.01, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 01/09/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802871-49.2020.814.0051

AGRAVANTE: CECIL + MED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. – ME AGRAVADOS: JAIME SUSUMO KONO e ODELI MOREIRA KONO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo interno interposto por CECIL + MED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. – ME, sob o Id. 24343054, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível nº 0802871-49.2020.8.14.0051, que manteve a sentença de extinção do feito originário sem resolução do mérito, em virtude de litispendência, reconhecendo-se a existência de processo anterior (nº 0804071-91.2020.8.14.0051) com identidade de partes, causa de pedir e pedido. Também foi determinada a fixação de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Na origem, trata-se de Ação de Restituição de Valores Pagos em Rescisão Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por CECIL + MED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. – ME contra Jaime Susumo Kono e Odeli Moreira Kono, cujo objeto era controvérsia sobre contrato de compra e venda de imóvel urbano.

O juízo a quo extinguiu o processo sem julgamento do mérito com fundamento na litispendência, reconhecendo que já tramitava ação entre as mesmas partes, com mesma causa de pedir e pedido, tendo a citação ocorrido anteriormente no processo nº 0804071-91.2020.8.14.0051, nos termos do art. 240 do CPC.

Em suas razões, sob o Id. 24343054, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro material, porquanto não levou em consideração que a ação ora extinta foi proposta em 30/04/2020, ao passo que a ação reconhecida como litispendente foi ajuizada apenas em 16/07/2020. Alega que a citação ocorreu posteriormente em razão da pandemia da COVID-19 e de dificuldades operacionais do cartório judicial. Defende que a parte agravada já tinha conhecimento da existência da presente ação ao ajuizar a outra demanda e, por isso, não deveria o agravante ser condenado em honorários sucumbenciais.

Requer, ao final o provimento do Agravo Interno; a reforma da decisão monocrática para afastar a condenação em honorários de sucumbência ou atribuí-la à parte agravada; subsidiariamente, que nenhuma das partes seja condenada em honorários, dado que não houve resolução de mérito.

Em contrarrazões, sob o Id. 26223677, os agravados Jaime Susumo Kono e Odeli Moreira Kono, pugnam pelo não conhecimento do agravo interno, ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento. Defendem a correção da decisão agravada, destacando que a litispendência está configurada em razão da tríplice identidade; a citação válida no outro processo se deu em 24/09/2020, enquanto nesta ação foi em 29/04/2021, nos termos do art. 240 do CPC; e que os documentos juntados pela agravante não afastam a presunção legal da litispendência.

Por fim, defendem que a condenação em honorários foi corretamente aplicada com base no princípio da causalidade e requerem que o recurso seja julgado manifestamente inadmissível ou improcedente por unanimidade.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

A controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado cinge-se em determinar se a decisão monocrática, ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do agravante com fundamento no princípio da causalidade, merece ser reformada ou mantida.

Antes de adentrar especificamente na questão da fixação dos honorários advocatícios, impõe-se examinar, ainda que brevemente, a fundamentação da decisão agravada quanto ao reconhecimento da litispendência, matéria que constitui o pano de fundo da discussão ora travada.

A litispendência, conforme definida no artigo 337, inciso VI, e parágrafos 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil, caracteriza-se pela existência simultânea de duas ou mais demandas idênticas, verificando-se a denominada tríplice identidade: identidade de partes, identidade de causa de pedir e identidade de pedido.

No caso dos autos, restou incontroversa a existência de duas ações com as mesmas partes, idêntica causa de pedir e mesmo pedido, tendo por objeto o mesmo imóvel urbano. A decisão monocrática consignou expressamente que, compulsando o sistema processual eletrônico, verificou-se a existência do processo nº 0804071-91.2020.8.14.0051, no qual figuram as mesmas partes, com idêntica causa de pedir e pedido.

O agravante, entretanto, insurge-se contra tal reconhecimento, alegando que sua ação foi distribuída anteriormente, em 30/04/2020, enquanto a ação dos agravados somente foi ajuizada em 16/07/2020. Argumenta que o atraso na citação decorreu de circunstâncias excepcionais relacionadas à pandemia de COVID-19 e a trâmites administrativos cartorários, fatores que estariam fora de seu controle.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar. O entendimento jurisprudencial consolidado, em consonância com o disposto no artigo 240 do Código de Processo Civil, estabelece de forma cristalina que a citação válida é o marco que induz litispendência, e não a mera propositura da ação. O referido dispositivo legal assim dispõe: "A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor."

Conforme consignado na decisão agravada, a citação nos presentes autos ocorreu em 29/04/2021, ao passo que no processo nº 0804071-91.2020.8.14.0051 a citação válida deu-se em 25/09/2020, configurando-se, portanto, a litispendência dos presentes autos.

A alegação do agravante de que o retardo na citação decorreu de fatores extraordinários relacionados à pandemia ou a questões administrativas não tem o condão de afastar a aplicação do critério objetivo estabelecido em lei. A legislação processual elegeu a citação válida como marco indutor da litispendência precisamente para conferir segurança jurídica e evitar controvérsias sobre qual demanda deve prevalecer.

Assim, encontra-se adequadamente fundamentado o reconhecimento da litispendência, não havendo qualquer vício que mereça reparo.

Superada a questão da litispendência, cumpre analisar especificamente a insurgência recursal quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O princípio da causalidade, consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e aplicável à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, estabelece que deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção prematura.

No caso em análise, embora o agravante tenha proposto sua ação em data anterior, foi sua conduta que ensejou a duplicidade de demandas idênticas em trâmite simultâneo. Ainda que o agravante não tivesse conhecimento prévio da existência da outra ação no momento da propositura de sua demanda, o fato objetivo é que sua ação se caracterizou como litispendente em relação a processo anteriormente citado.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO - EXEQUENTE - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. -
Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deverá responder pelos ônus dela decorrentes -

Caracterizada a litispendência, deve o exequente arcar com o pagamento dos honorários devidos ao advogado que o executado precisou contratar para sua defesa, considerando a oposição de Embargos à execução e da apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação
.” (TJ-MG - AC: 10000221694391001 MG, Relator.: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Portanto, a decisão monocrática agiu com absoluto acerto ao aplicar o princípio da causalidade e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do agravante.

Quanto ao percentual fixado, entendo que os 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequado e proporcional à natureza da demanda, à extensão do trabalho desenvolvido pelos patronos dos agravados e ao grau de complexidade da questão jurídica envolvida, encontrando-se em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nos termos minudenciados alhures, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe nego provimento, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026